Tribunal: TJSP
Processo: 2327566-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a desconsideração da personalidade jurídica.

A mera existência de grupo econômico não basta para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme predica o art. 50, § 5o, do CC. Inexistem outros indícios de sucessão empresarial.

Agravo não provido.